Tribunal: TJSP
Processo: 2273410-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Justiça gratuita - O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no inciso LXXIV, do artigo 5o - Prova de pobreza - Desnecessidade - Presunção de veracidade, pois basta a simples afirmação da parte para a concessão do benefício - A questão envolvendo os efeitos da decisão de concessão de gratuidade durante o curso do processo não é pacífica - A norma não é

Ementa:
Agravo de Instrumento - Justiça gratuita - O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no inciso LXXIV, do artigo 5o - Prova de pobreza - Desnecessidade - Presunção de veracidade, pois basta a simples afirmação da parte para a concessão do benefício - A questão envolvendo os efeitos da decisão de concessão de gratuidade durante o curso do processo não é pacífica - A norma não é expressa sobre o tema - Entretanto, entende-se, neste primeiro momento, que os efeitos da decisão que concede a gratuidade de justiça é "ex tunc", isto é, retroativo aos atos processuais já realizados, ressalvada, porém, os valores já desembolsados, como as custas processuais recolhidas durante a tramitação do feito, em razão da sua feição tributária, devendo sua devolução ser discutida em ação própria - Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.